Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730297-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento Provisório de Sentença - Penhora no Rosto dos Autos – Garantia – Penhora de Valores - SISBAJUD – Efeito Suspensivo - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O agravante impugna a Decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, ao fundamento de que “A caução, conforme asseverado na decisão de ID 230843195, somente é necessária para o levantamento do depósito, o que não se confunde com o seu processamento e com a realização de atos expropriatórios”, “não há que se falar em garantia suficiente porque, conforme se observa do processo em que foi determinado o arresto, ainda não houve a transferência de valores, não podendo se afirmar, de fato, se efetivamente tal direito vai ser transferido ao processo em que foi efetivada o arresto, de modo que é perfeitamente possível o prosseguimento dos atos expropriatórios” e “o SISBAJUD se mostra como medida adequada para o objetivo aqui buscado, de modo que não há razão para sua reconsideração”. Inicialmente, em suas razões recursais, o agravante sustenta que, além da penhora no rosto dos autos, os agravados “pugnaram em petição de ID. 234425483 pela penhora e avaliação dos imóveis de Matrículas no 177.495 e no 177.496, registrados perante o 2o ORI/DF, de propriedade do 1o Executado e já com averbações premonitórias realizadas pelos Exequentes, conforme documento de ID. 234425488 e 234425484.”, e “Os dois imóveis apontados pelos Agravados, somados, possuem valor superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)”. Contudo, nem a impugnação apresentada perante o juízo de origem, tampouco a Decisão recorrida, tratam sobre os referidos imóveis. O mero requerimento de penhora e avaliação com averbação premonitória na matrícula dos imóveis, sem deferimento judicial, não é suficiente para demonstrar a garantia da execução, obstando a realização de atos de constrição patrimonial. Segundo o art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora recairá primeiramente sobre o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Os bens imóveis estão na quinta colocação na ordem de preferência da penhora. O § 1° deste dispositivo ainda ressalta que “É prioritária a penhora em dinheiro”. Nesse sentido, havendo interesse do executado em apresentar bens à penhora a fim de alterar a ordem preferencial legal, deve fazê-lo por manifestação expressa ao juízo de origem. Contudo, não havendo pedido de preferência de penhora dos imóveis e nem garantia integral do débito, é válida a ordem de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD. É que a penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, constitui medida assecuratória, voltada à futura satisfação de crédito em outro processo. Não havendo certeza nem liquidez na referida penhora, não há como se falar a sua existência, por si só, é suficiente para obstar o prosseguimento da execução. Destaca-se que a mera existência de penhora no rosto dos autos não obsta sequer a fluência de juros e correção monetária. Assim, em análise sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator